Tribunal: CARF
Processo: 16643.720028/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16643.720028/2013-64
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.845 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALFA PARTICIPAÇÕES INTERNACIONAIS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. CONTEXTOS FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece do Recurso Especial cujo acórdão apresentado para demonstrar
a divergência possui dissimilitude fática substancial em relação ao acórdão
recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela PGFN em face do Acórdão no 1302-
002.302 (24/07/2017), cuja ementa, e dispositivo, restaram assim redigidos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:2009, 2010
Ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16643.720028/2013-64
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.845 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720028/2013-64

CONTROLADA DIRETA E INDIRETA. LEGISLAÇÃO COMERCIAL. A
determinação feita no art. 243 da Lei n° 6404, de 1976, para que se considere
como controlada as controladas diretas e indiretas só é válida para fins do
relatório anual de administração previsto no dispositivo. Sem uma ressalva
semelhante a existente no art. 243 da Lei das Sociedades por Ação, controlada
significa controlada direta. Não cabe entender que toda menção à controlada, na
Lei no 6404, de 1976, se refira também às controladas indiretas.
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NO EXTERIOR CONTROLE INDIRETO.
Para supor que o art. 74 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, estivesse se
referindo as controladas indiretas, seria preciso ignorar o texto do artigo e, além
disso, admitir que ele desconsiderasse tacitamente a personalidade jurídica das
controladas diretas. Não é possível supor que o termo controlada possa alcançar
as controladas diretas e as indiretas, sob pena de se estabelecer uma dupla
tributação do mesmo lucro, pois os resultados das controladas indiretas já estão
refletidos nas controladas diretas.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DEFERIDO EM
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO Uma vez extinto o crédito
tributário, não mais há que se falar em obrigação principal tributária devida pelo
contribuinte ao Ente tributante, de forma que não se pode mais exigir a
correspectiva prestação pecuniária do contribuinte, conforme art. 113, I, CTN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e em não conhecer do recurso voluntário, por
desistência tácita ao recurso, nos termos do voto do relator.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 06/10/2017 (fl. 538). Nos termos do
art. 79, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação da
Portaria MF no 39, de 2016, a intimação presumida da Fazenda Nacional se deu em 05/11/2017.
Por meio do Recurso Especial de fls. 539-552 interposto em 17/11/2017 (fl. 600),
a PGFN apontou como paradigma o Acórdão no 9101-002.590, o qual foi admitido pelo
Despacho de Admissibilidade de fls. 603-608, cujos trechos de interesse reproduz-se a seguir:
A recorrente demonstrou a legislação interpretada de forma divergente e anexou
ao recurso a íntegra do acórdão paradigma que mencionou. O paradigma,
Acórdão n° 9101-002.590, proferido em 14 de março de 2017 pela CSRF,
referente ao processo administrativo 16643.000276/201042, é oriundo de
colegiado distinto daquele que proferiu o acórdão recorrido.
O acórdão recorrido, na parte em que é objeto do recurso especial da fazenda,
enfrentou situação em que foram lavrados autos de infração de IRPJ e CSLL
sobre lucros apurados, no ano de 2010, por controladas do contribuinte situadas
no exterior, direta e indiretas. A decisão da DRJ afastou a tributação sobre os
lucros auferidos pelas controladas indiretas e manteve a tributação sobre os
lucros da controlada direta.
Conhecendo do recurso de ofício, o acórdão recorrido ratificou o entendimento
da DRJ, concluindo que o art. 74 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001,
referia-se apenas a controladas diretas, como se vê na ementa acima transcrita.
Passemos agora ao paradigma indicado. Abaixo, parte da Ementa do Acórdão
n° 9101-002.590 (CSRF), de 14 de março de 2017, quase todos os tópicos
relacionados a lucros auferidos por controladas e coligadas no exterior:
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.845 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720028/2013-64

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
CONTROLE DIRETO E INDIRETO. LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA.
A legislação societária permite a construção de estruturas conforme a
necessidade do grupo econômico e tutela pela transparência das
informações da rede de empresas mediante métodos de avaliação de
investimentos (MEP) e consolida institutos para o exercício do poder e
controle de cada ente empresarial. Nesse contexto, o controle pode ser
exercido de maneira direta ou indireta, pois o que importa é o poder dos
investidores para deliberar sobre o destino dos negócios do grupo.
LUCROS NO EXTERIOR. CONTROLADAS DIRETAS OU INDIRETAS.
APURAÇÃO INDIVIDUALIZADA. PROPORÇÃO DA PARTICIPAÇÃO
ACIONÁRIA.
Os lucros auferidos por controladas e coligadas, diretas ou indiretas, no
exterior, serão considerados de forma individualizada, para cada uma
das empresas, na proporção de sua participação acionária, para
apuração do lucro real, na data do balanço no qual tiverem sido
apurados, conforme art. 74 da MP no 2.158-35, de 2001, art. 25 da Lei no
9.249, de 1995 e art. 16 da Lei no 9.430, de 1996.
APURAÇÃO DOS LUCROS E OUTROS RESULTADOS NO EXTERIOR.
O art. 1o da IN SRF no 213, de 2002, com base na legislação tributária
(art. 25 da Lei no 9.249, de 1995 e art. 16 da Lei no 9.430, de 1996), e na
legislação empresarial dispondo sobre o conceito de controladas (arts.
116 e 243 da Lei no 6.404, de 1976 e art. 1098 do Código Civil),
estabelece procedimentos para apurar os lucros de controladas e
coligadas e resultados de outras participações societárias. O rito
previsto nos §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o da instrução normativa operacionaliza a
apuração dos lucros (1) das controladas no exterior (diretas ou
indiretas), que serão adicionados ao lucro líquido da controladora no
Brasil, (2) das coligadas, que serão adicionados ao lucro da investidora,
e (3) das filiais e sucursais que serão adicionados ao lucro líquido da
matriz no Brasil, que será, para os três casos, considerado de forma
individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada, vedada a
consolidação dos valores. O § 6o dispõe sobre tributação residual, que
diz respeito a resultados não abrangidos pelos parágrafos anteriores,
auferidos por outros investimentos.
LUCROS NO EXTERIOR. APURAÇÃO NÃO INDIVIDUALIZADA.
AFASTAMENTO DA EXAÇÃO FISCAL.
Das duas uma: ou se tributa individualmente o lucro auferido no exterior
de cada controlada/coligada direta ou indireta, ou se consolida o
resultado apurado via MEP das participações societárias das
controladas/coligadas. Opção legislativa é clara pela apuração dos
resultados de controladas ou coligadas individualizada, razão pela qual
deve se afastar os resultados auferidos de investimentos destas
controladas e coligadas por meio de equivalência patrimonial, nos
termos do art. 16 da Lei no 9.430, de 1996 e do art. 1o, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e
5o da IN SRF no 213, de 2002, sob pena de bitributação. Autuação fiscal
que, na apuração dos lucros do exterior de controlada e coligada, incluiu
na base de cálculo tributável os resultados via MEP dos investimentos
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.845 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720028/2013-64

destas controladas e coligadas deve ser afastada por falta de previsão
normativa.
ART. 74 DA MP No 2.15835, DE 2001. TRATADO PARA EVITAR
DUPLA TRIBUTAÇÃO DE RENDA. MATERIALIDADES DISTINTAS.
Não se comunicam as materialidades previstas no art. 74 da MP no
2.158-35, de 2001, e as dispostas na Convenção Brasil-Espanha para
evitar bitributação de renda. Os lucros tributados pela legislação
brasileira são aqueles auferidos pelo investidor brasileiro na proporção
de sua participação no investimento localizado no exterior, ao final de
cada ano-calendário. São diferentes os lucros dos residentes em um dos
países contratantes e os lucros auferidos pelo outro país contratante
(investidores no Brasil).
OPERACIONALIZAÇÃO DA NEUTRALIDADE DO SISTEMA E
SUPERAÇÃO DO DIFERIMENTO DA TRIBUTAÇÃO.
A neutralidade do sistema de tributação quando investidor e investida
estão localizadas no Brasil opera-se mediante a exclusão dos resultado
positivo da investida apurado via Método de Equivalência Patrimonial
no lucro real da investidora, porque os lucros da investida já foram
tributados no Brasil pela mesma alíquota que seriam se o fossem pela
investidora. Estando investidor no Brasil e investida no exterior, se a
alíquota no exterior é menor do que a brasileira, quebra-se a
neutralidade do sistema, e viabiliza-se diferimento por tempo
indeterminado da tributação, caso a investidora, que detém poder de
decisão sobre a investida, decida não distribuir os lucros. Por isso, o art.
74 da MP no 2.158-35, de 2001, ao determinar que os lucros sejam
auferidos pelo investidor brasileiro, na medida de sua participação, ao
final de cada ano-calendário, dispondo sobre aspecto temporal, evitou o
diferimento, e, ao mesmo tempo, o art. 26 da Lei no 9.249, de 1995,
autorizou a compensação dos impostos pagos no exterior, viabilizando a
neutralidade do sistema.
ART. 74 DA MP No 2.158-35, DE 2001. TRATADO DE BITRIBUTAÇÃO.
NÃO REPERCUSSÃO NAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS DO PAÍS
CONTRATANTE.
Ao ser interpretar quem seriam os sujeitos de um tratado de bitributação,
o país da fonte é o país em que deve se encontrar a empresa onde
efetivamente são desempenhadas as atividades produtivas. Tais
atividades podem ser produzidas pela própria empresa, ou mediante
investimentos, desde que naquele país contratante. Pode ser até mesmo
uma holding, desde que concentre investimentos que desempenhem
atividades produtivas localizados no mesmo país, e não um mero "hub",
um centralizador de investimentos localizados em países não signatários
de acordos com o Brasil. O tratado de bitributação deve ser aplicado em
situações no qual, efetivamente, as empresas se localizam nos países
contratantes. Alargar o conceito da empresa situada no país da fonte
para qualquer empresa que concentre auferimento de renda de outras
empresas, independente das circunstâncias ou da localização dos
investimentos, subverte a finalidade e o objetivo dos tratados
internacionais. Não há que se conceber que se dois países se reúnam
para dar amparo a sistemas paralelos de tributação.
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.845 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720028/2013-64

A recorrente cita trechos desse acórdão paradigma para melhor demonstrar a
divergência. Reproduzo aqui, dentre os citados pela recorrente, os mais
elucidativos no que diz respeito à situação fática e à interpretação divergente:
“Conforme disposto na lei, os lucros auferidos por controladas no
exterior, serão adicionados ao lucro líquido da matriz ou controladora.
Fato é que a legislação societária e tributária trata o controle exercido
de maneira direta e indireta sem distinções.
(...)
Como se pode observar, entender que o controle se restringe ao controle
direto implica em completo desvirtuamento da liberdade negocial do
qual dispõem as empresas para organizarem seus grupos econômicos. A
legislação societária permite a construção de estruturas conforme a
necessidade do grupo, tutela pela transparência das informações da rede
de empresas, mediante métodos de avaliação de investimentos (MEP) e
consolida instrumentos para exercício do poder de cada empresa.
(...)
Portanto, preciso o entendimento de que, mesmo os lucros das
controladas indiretas devem ser adicionados ao lucro da controladora no
Brasil.
(...)
Nesse sentido, o art. 74, caput, da MP no 2.158-35, de 2001, dispõe sobre
a tributação das controladas, tanto diretas quanto indiretas, e não sobre
desconsideração de pessoa jurídica.”
Há clara similitude nos questionamentos enfrentados por acórdão recorrido e
paradigma suscitado. Ambos, diante de fatos semelhantes, com base na mesma
legislação, concluem em sentidos opostos. Ao contrário do acórdão recorrido, o
paradigma concluiu que o art. 74 MP no 2.158-35/2001 se aplica às controladas
diretas e indiretas, decidindo que os lucros das controladas indiretas deviam ser
adicionados ao lucro da controladora no Brasil.
No mérito, a PGFN, com base no conceito de sociedade “controlada” extraída do
art. 116 e no § 2o do art. 243, ambos da Lei no 6.404/76 (Lei das S/A), requer a reforma do
acórdão recorrido, aduzindo que o art. 25 da Lei no 9.249/95, o art. 16 da Lei no 9.430/96, e os
arts. 21 e 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 não delimitam a aplicação das normas
atinentes a tributação de lucros auferidos no exterior a controladas diretas.
O Contribuinte foi intimado do acórdão recorrido, do Recurso Especial interposto
pela PGFN e do Despacho de Admissibilidade de fls. 539-552 em 14/03/2018 (fl. 613) e, em
29/03/2018 (fl. 614), apresentou Contrarrazões de fls. 616-631, assim sintetizada:
- preliminarmente, requer o não conhecimento do Recurso Especial da PGFN;
- inexistiria similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma,
pois, enquanto no recorrido a tributação dos resultados das controladas indiretas, sem
consolidação na controlada direta, se deu de forma automática, no paradigma a tributação de
controladas indiretas somente foi realizada após desconsiderar-se a consolidação na controlada
direta, uma vez que essa foi considerada interposta artificialmente a fim de aplicação do tratado
para evitar dupla tributação (“treaty shopping”);
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.845 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720028/2013-64

- ainda acerca dos fundamentos para não conhecimento do Apelo Fazendário,
argumenta que também inexistiria divergência de interpretação de norma tributária, pois
paradigma e recorrido tratariam de dispositivos distintos: no paradigma a discussão se daria a
respeito da aplicação do § 5o do art. 1o da IN no 213/02 (impossibilidade de “consolidação
horizontal”), enquanto o recorrido discutiria o disposto no § 6o do art. 1o da IN no 213/02
(aplicação de “consolidação vertical”);
- no mérito, requer a confirmação da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO

O Recurso Especial é tempestivo.
O Contribuinte foi intimado sobre a interposição do Apelo Fazendário e manejou
a competente Contrarrazões (fls. 616-631) requerendo preliminarmente, o não conhecimento do
Apelo Fazendário.
Entendo assistir-lhe razão.
Em sede de Recurso de Ofício, o acórdão recorrido confirmou a decisão de
primeira instância no sentido de não ser possível a tributação, de forma direta, dos lucros
auferidos por controladas indiretas do Sujeito Passivo situadas no exterior. Pede-se vênia para se
reproduzir excertos do voto condutor do aresto recorrido:
A decisão recorrida está correta em toda sua fundamentação de mérito, pois
para supormos que o art. 74 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001,
estivesse se referindo as controladas indiretas, seria preciso ignorar o texto do
artigo e, além disso, admitir que ele desconsiderasse a personalidade jurídica
das controladas diretas.
Pior, seria preciso admitir que tal desconsideração fosse feita de modo tácito.
Mas, não existe qualquer razão para se abandonar a letra da lei ou para se
imaginar que o dispositivo esteja desconsiderando a personalidade jurídica das
controladas diretas. Conforme o texto legal, o lucro alcançado é o da controlada.
Obviamente que a menção a controlada significa controlada direta. Além disso,
não é possível supor que o termo controlada pudesse alcançar as diretas e as
indiretas, sob pena de se pretender a criação de uma dupla tributação, porque o
resultados das controladas indiretas já estão refletidos nas controladas diretas.
Ou seja, no caso da regra de tributação do lucro da controlada estrangeira, não é
possível que a norma alcance as controladas diretas e as indiretas. Só é possível
alcançar o lucro de umas ou de outras. Assim, o natural que a opção de
interpretação seja pelo o que está escrito (controladas, que significa controlada
direta) e não pelo o que não está escrito (controladas indiretas).
Além disso, o entendimento de que o dispositivo refira-se a controlada indireta
equivale a desconsiderar a personalidade jurídica da controlada direta de modo
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.845 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720028/2013-64

tácito. Mas, como tal interpretação fugiria totalmente dos métodos usuais de
hermenêutica, esta interpretação só seria possível se o texto da lei fosse
expresso. Porém, em nenhum momento o artigo diz que é para desconsiderar a
personalidade das controladas diretas e sequer menciona as controladas
indiretas.
Assim, se percebe que a extrapolação do conceito do art. 243 da Lei n° 6404, de
1976, para o art. 74 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, é inadmissível.
Por isso, a interpretação apresentada pela fiscalização está muito distante
daquela que seria indicada por qualquer método de interpretação.
Convém ainda destacar importante passagem do acórdão de primeira instância a
respeito da regra geral de consolidação vertical dos resultados de controladas situadas no
exterior, somente excepcionada em caso de “abuso de direito ou fraude” em relação à controlada
direta como mero instrumento para utilização de tratado para evitar dupla tributação da renda :
A norma expressa no art. 1o, § 6o da Instrução Normativa SRF no 2131, de 07
de outubro de 2002 reflete entendimento que se consolidou na esfera
administrativa, conforme exemplificação abaixo:
PESSOAS JURÍDICAS CONTROLADAS INDIRETAMENTE, SEDIADAS
NO EXTERIOR. REGIME DE TRIBUTAÇÃO NO BRASIL. Os resultados
auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual alguma filial,
sucursal, controlada ou coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo
de participação societária, ainda que indiretamente, devem ser
previamente consolidados no balanço da filial, sucursal, controlada ou
coligada para efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo
da CSLL da beneficiária no Brasil. [grifos nossos]
Somente seria possível alcançar diretamente os lucros das controladas
indiretas no exterior, se, no caso concreto, restasse comprovado abuso de
direito ou fraude quanto à efetiva existência da sociedade intemediária na
cadeia societária. Haveria, então, que se demonstrar que tais sociedades
intermediárias consistem em mero instrumento para burlar os Tratados
Internacionais, que objetivam, apenas, proporcionar economia tributária, que
existem apenas formalmente, não desenvolvem qualquer atividade operacional
e que não possuem propósito negocial que as justifiquem.
Todavia, esses elementos não integram o relato que embasou a autuação em
análise, fundamentada estritamente na hipótese de que os resultados positivos
das controladas no exterior – independentemente da espécie de controle –
devem ser adicionados individualmente à base de cálculo dos tributos devidos
pela fiscalizada.
Cabe aqui ressaltar que as Instruções Normativas, por força do disposto nos
arts 96 e 100 do CTN, integram a legislação tributária e, como tal, vinculam
tanto a Administração Tributária quanto os contribuintes. Por outro lado,
consoante mandamentos expressos no art 7o da Portaria MF 341/2011 e no art
116, inciso II da Lei 8112/1990, os julgadores das Delegacias de Julgamento

1 Art. 1o [...]
§ 6o Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a filial, sucursal, controlada ou
coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo de participação societária, ainda que indiretamente, serão
consolidados no balanço da filial, sucursal, controlada ou coligada para efeito de determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL da beneficiária no Brasil.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.845 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720028/2013-64

da Receita Federal do Brasil devem observar as normas legais e
regulamentares integrantes da legislação tributária.
Por todo o exposto, diante da constatação de que o presente lançamento foi
efetuado em dissonância com a norma prevista no art 1o, § 6o da IN 213/2002,
concluo pelo seu cancelamento. [grifos nossos]
Convém, por fim, destacar a estrutura organizacional do grupo, em especial
quanto às controladas indiretas cuja tributação dos resultados pelo contribuinte autuado é o que
resta do litígio tratado nos presentes autos:

Por outro lado, o paradigma colacionado pela Recorrente, envolvia estrutura em
que o Contribuinte buscava, por meio de controlada direta (holding) situada na Espanha - que
não possuía empregados e era administrada por meio procuração outorgada a empresa de
consultoria - valer-se de tratado para evitar dupla tributação de renda firmada com o Brasil,
consolidando os lucros e resultados auferidos por pessoas jurídicas situadas em países sem
tratado vigente com o Brasil e (controladas indiretamente) pela autuada e diretamente (com
exceção de duas delas) pela holding situada na Espanha, conforme organograma extraído do
relatório do paradigma e a seguir reproduzido:
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.845 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720028/2013-64

O Recurso Especial interposto no processo a que se refere o acórdão paradigma
foi admitido por Despacho de Admissibilidade com base em três fundamentos, conforme se
extrai do voto condutor do aresto acerca do conhecimento daquele recurso (Acórdão no 9101-
002.590):
O mencionado despacho apresenta, de maneira clara e didática, três
fundamentos que nortearam a decisão recorrida.
O primeiro, trata do critério adotado para se afastar a aplicação do tratado
Brasil-Espanha. Entendeu o acórdão recorrido que não se poderia desqualificar
a GERDAU ESPANHA, por falta de estrutura e empregados, precisamente
porque seria a estrutura que se espera de uma holding. E, ainda que se admitisse
que foi uma empresa criada apenas para economizar impostos, tal fato não seria
suficiente para afastar o tratado, por expressa falta de previsão legal.
Segundo, teria sido incorreto o procedimento fiscal ao buscar diretamente o
lucro das controladas indiretas, vez que deveria era ter apurado o lucro
consolidado na holding espanhola. Ocorre que, para isso, caberia uma
desconsideração da personalidade jurídica da GERDAU ESPANHA, o que
não ocorreu nos presentes autos, vez que a autoridade autuante não apresentou
nenhuma motivação nesse sentido.

Terceiro, que não haveria possibilidade de se tributar diretamente o lucro das
controladas indiretas, na forma do art. 74 da MP n° 2.158-35, de 2001. O
disposto no art. 243 da Lei das S.A. versa sobre procedimentos para elaboração
do relatório de administração, e não pode ser estendido para interpretação do
conceito de controlada da legislação tributária que trata de lucros no exterior.
Portanto, a referência à controlada no art. 74 da MP n° 2.158-35, de 2001 diz
respeito à controlada direta, mais um motivo para o qual se mostrou incorreto o
procedimento fiscal ao consolidar na empresa brasileira diretamente os lucros
auferidos pelas controladas indiretas.
Ressalta-se que o conhecimento dessas três matérias foi confirmada pelo
colegiado.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.845 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720028/2013-64

Relevante ainda observar que o voto condutor do aresto paradigma principia pelo
exame da segunda matéria elencada no Despacho de Admissibilidade (“possibilidade da adição
direta o lucro das controladas indiretas, de forma individualizada”), e somente a partir do item “II.1.5 –
Outras Considerações” desse voto é que se abordam as razões iniciais da Fiscalização para não
consolidação dos lucros das controladoras indiretas (primeiro fundamento da Fiscalização, qual seja,
desconsiderando-se a controladora direta situada na Espanha), assim como o tratamento a ser dado à
tributação em bases universais para fonte situada em país com acordo com o Brasil para evitar a dupla
tributação da renda.
Ocorre que a decisão do colegiado se deu com base nos contornos fáticos específicos
tratados no paradigma, ou seja, com uma estrutura societária em que haveria um suposto “abuso de
tratado” mediante a interposição artificial de uma pessoa jurídica a fim de aplicação do tratado para
evitar dupla tributação (“treaty shopping”).
Com efeito, embora eu discorde dos argumentos do Sujeito Passivo acerca da
eventual ausência de divergência em interpretação de norma, pois, a meu ver, os dois casos
tratam da interpretação do § 6o do art. 1o da IN SRF no 213/02 (escopo da “consolidação vertical”
em resultados de controladas indiretas situadas no exterior), os contextos fáticos, e os contornos
dos fundamentos das respectivas autuações, tratados nos acórdãos recorrido e paradigma são
significativamente distintos, pois enquanto no recorrido não há qualquer acusação de “abuso de
tratado”, ou de “propósito negocial” da controlada direta da autuada situada no exterior
(tampouco qualquer espécie de análise acerca de sua estrutura operacional e/ou administrativa),
no paradigma colacionado pela PGFN a controlada direta não possuía qualquer estrutura
operacional e até mesmo administrativa, sendo acusada de não possuir “propósito negocial” e
servir tão somente como meio auxiliar da controladora situada no Brasil, a qual efetivamente
administraria as controladas indiretas situadas no exterior.
Nessas circunstâncias, ante à inexistência de acusação de “abuso de tratado” no
litígio ora em análise, não é possível afirmar que o colegiado que julgou o paradigma reformaria
o acórdão recorrido.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o Recurso Especial somente é cabível
se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outro
Colegiado deste E. Conselho, e, para tanto, as circunstâncias fáticas que envolvem os acórdãos
recorrido e paradigmas precisam ter semelhança significativa, o que não ocorre no caso concreto.
Desse modo, ante à inexistência de similitude fática entre os acórdãos
comparados, não há como restar caracterizada a divergência jurisprudencial apta a ensejar o
conhecimento do Recurso Especial.

Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.845 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720028/2013-64

2
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital